Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703317-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE BERNARDO FELIPE AGRAVADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONEIDE BERNARDO FELIPE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de liquidação de sentença ajuizado contra o SERASA S.A., processo n. 0735784-79.2024.8.07.0003, que determinou a apresentação de inscrição suplementar da advogada subscritora sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito e expedição de ofícios às seccionais da OAB para apuração de eventual infração disciplinar. Eis a r. decisão agravada (ID 0735784-79.2024.8.07.0003 da origem): “Trata-se de ação proposta por IVONEIDE BERNARDO FELIPE em face de SERASA S.A. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a Constituição da República de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. No mesmo sentido, é firme o entendimento do TJDFT. Confira-se o seguinte precedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1772088, 07268723920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, verifico que a parte requerente não apresentou documentação hábil a confirmar incapacidade de arcar financeiramente com os custos do processo. A título de esclarecimento, destaco que a alegada hipossuficiência pode ser comprovada com a apresentação de cópias de seus últimos contracheques, extratos bancários dos últimos meses ou a última declaração de imposto de renda. Por outro lado, cabe advertir que não é útil a juntada de documentos incapazes de demonstrar a situação financeira atual da parte requerente, como a carteira de trabalho sem registro há muitos anos ou o extrato bancário que retrate falta de movimentação financeira há muito tempo. 1. Em vista do exposto, emende-se a inicial para recolher as custas iniciais ou comprovar que tem direito ao benefício da gratuidade, sob pena de indeferimento. Prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 2. Atente-se que nos seguintes ID’s.218020437 foram juntados supostos comprovantes de vazamentos de dados, entretanto, a partir da análise da referida documentação verifica-se que não é possível identificar a integralidade do CPF referenciado, visto que nos documentos constam apenas os 6 (seis) primeiros dígitos. Ademais, verifica-se que na referida documentação consta a seguinte mensagem “A Serasa identifica vazamentos da Dark Web através da tecnologia CyberAgent. A Serasa não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados.”, afastando a ligação da SERASA com eventuais vazamentos. Assim, intime-se a parte autora para juntar documentação comprobatória dos supostos vazamentos que apresentem a integralidade do CPF ao qual se refere. Bem como, esclareça a falta de ligação do SERASA com os vazamentos, conforme indicado nas referidas documentações 3. Sem prejuízo, a autora deve apresentar comprovantes de residência atualizados em seu nome (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel), eis que o documento juntado no ID. 218020432 está em nome de terceiro. 4. Nos termos do art. 319, I, do CPC, a autora deve apresentar sua qualificação completa, com número de telefone. 5. De acordo com o art. 10, §2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n.o 8.906/1994), "além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano". Conforme consulta aos sistemas do Tribunal, constata-se que o advogada ELVIA ROSSANA MOREIRA DE MAGALHAES ROCHA atua em múltiplas ações distribuídas neste estado da federação, o que caracteriza o exercício habitual da advocacia nesta circunscrição, exigindo, portanto, a inscrição suplementar na OAB/DF. Diante disso, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a regularização processual, mediante apresentação da inscrição suplementar junto à OAB/DF. Advirto que a ausência de tal regularização no prazo assinalado poderá acarretar a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais válidos, além da expedição de ofício à OAB/DF e à OAB/MG, informando sobre a atuação irregular da causídica nesta circunscrição, para que sejam adotadas as providências cabíveis para apuração de eventual infração disciplinar. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Inconformada, a autora recorre quanto a exigência de apresentar inscrição suplementar. Sustenta que tal decisão é nula por violar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além de afrontar normas federais, como o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) e o art. 141 do Código de Processo Civil. Defende que a exigência de inscrição suplementar trata-se de mera irregularidade administrativa, de competência exclusiva da OAB, conforme arts. 44, 58 e 7o da Lei 8.906/94, bem como arts. 141 do CPC e 7o, §14 da Lei 14.365/2022, não sendo cabível qualquer interferência do Judiciário nesse aspecto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à exigência da inscrição suplementar, ameaça de extinção do feito e expedição de ofícios à OAB, bem como, ao final, o provimento do recurso para anulação da referida decisão. Pugna ainda pela gratuidade de justiça. No ID 69047538 foi determinada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. A agravante acostou aos autos os documentos de ID 69509541 a 69509545. É o relatório. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional que prevê a gratuidade de justiça (artigo 5o, inciso LXXIV) consubstancia a efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Conforme se infere da cópia do contrato de trabalho na CTPS, a recorrente é auxiliar de serviços gerais (ID 699509544), e consoante contracheque de ID 69509541, referente a dezembro/24, recebe bruto R$ 1629,62, e líquido de R$ 1.504,00, ou seja, cerca de um salário mínimo. O extrato bancário acostado no ID 69509543 corrobora que a movimentação financeira da recorrente é unicamente do valor referente ao seu salário. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Do pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, entendo presentes ambos os requisitos para o deferimento da medida liminar. A decisão agravada determinou, de ofício, a comprovação de inscrição suplementar da advogada da parte autora, sob pena de extinção do feito e comunicação às seccionais da OAB para apuração de infração disciplinar. Tal medida ultrapassa os limites da lide (art. 141 do CPC) Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a ausência de inscrição suplementar não retira a capacidade postulatória do advogado, tratando-se, em tese, de irregularidade de cunho administrativo, sujeita a apuração pela própria OAB, sem repercussão processual automática na esfera processual. A título exemplificativo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no AgRg no REsp 1.398.523/RS que: “A inexistência de inscrição suplementar do advogado em outra seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados.” (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 5/2/2014). (g.n.) No mesmo sentido: APELACAO CIVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. ACAO DE REPACTUACAO DE DIVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUACAO DE SUPERENDIVIDAMENTO NAO CARACTERIZADO. SOMA DAS DIVIDAS. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SUSPENSAO DO PROCESSO ATE O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. Comprovado que o apelante reúne os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada. 3. A falta de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade, apesar de configurar infração administrativa perante a OAB, não atinge a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. 4. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 5. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 6. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes. 7. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, e correto o processamento sob o procedimento comum. 8. Não há que se falar em suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1842674, 0725738-71.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. MERA FALTA DISCIPLINAR QUE NÃO AFETA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Destaco, inicialmente, que há nas contrarrazões a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. É cediço que o caput do art. 1.010, do CPC, se ocupa do conteúdo das razões da apelação, evidenciando a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados. 2. In casu, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. REJEITO A PRELIMINAR. 3. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes. 4. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 5. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1874786, 0717083-92.2023.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) (g.n.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos ainda o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a determinação de apresentação da inscrição suplementar apresenta-se como exigência para o recebimento da exordial e regular processamento na instância de origem. Isso posto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do mérito do presente recurso, a exigibilidade de o patrono da causa apresentar inscrição suplementar. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de lei. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator